Tribunal: TJPA
Processo: 0800519-66.2025.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800519-66.2025.8.14.0044

APELANTE: LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA

APELADO: ASPECIR PREVIDENCIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERTIFICADO DE SEGURO SEM PROVA DE ANUÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por beneficiária previdenciária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de entidade de previdência privada, na qual se alegou inexistência de contratação de seguro e desconto indevido de R$ 79,00 em benefício previdenciário. A sentença considerou suficiente o certificado de seguro apresentado pela ré e reconheceu a regularidade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o certificado de seguro apresentado pela fornecedora, desacompanhado de assinatura, aceite eletrônico auditável, gravação, proposta ou autorização de débito, comprova contratação válida; (ii) estabelecer se o desconto realizado em benefício previdenciário configura falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a consumidora tem direito à restituição em dobro do valor descontado; e (iv) definir se o desconto indevido sobre verba alimentar gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, pois a autora figura como destinatária final do serviço e a ré atua como fornecedora, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A negativa de contratação, somada à hipossuficiência técnica da consumidora e à natureza consumerista da relação, atribui à fornecedora o ônus de comprovar a regularidade da contratação por meio idôneo.

5.

O certificado de seguro emitido unilateralmente pela fornecedora, ainda que contenha dados pessoais da consumidora, não comprova, por si só, manifestação livre, expressa e informada de vontade.

6.

A ausência de assinatura, aceite eletrônico auditável, gravação, proposta, autorização de débito ou outro elemento de anuência impede o reconhecimento da validade do negócio jurídico impugnado.

7.

A cobrança realizada sem prova de contratação válida configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora.

8.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva e inexiste engano justificável, especialmente quando a fornecedora detém domínio técnico, operacional e documental sobre a suposta contratação.

9.

O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que de pequeno valor, ultrapassa o mero aborrecimento, por incidir sobre verba alimentar pertencente a consumidora vulnerável.

10.

A indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 observa a razoabilidade, a proporcionalidade e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O certificado de seguro emitido unilateralmente pelo fornecedor não comprova contratação válida quando desacompanhado de prova idônea da manifestação livre, expressa e informada de vontade do consumidor. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contratação não comprovada configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a restituição em dobro do valor descontado. 4. O desconto indevido sobre verba alimentar de consumidor vulnerável caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 2º; CC, arts. 186, 927 e 944; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 676.608/RS; STJ, REsp nº 1.807.242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.035.509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, publ. 03.05.2022; STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; TJPA, Apelação Cível nº 0800083-55.2019.8.14.0097, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0812679-72.2024.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800727-49.2021.8.14.0025, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 03.12.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0012660-05.2018.8.14.0107, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 11.02.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801610-37.2023.8.14.0021, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004950-25.2019.8.14.0130, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJMG, AC nº 10000211266549001/MG, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, 9ª Câmara Cível, j. 17.08.2021; TJSP, AC nº 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e Termo Judiciário de Quatipuru, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reparação por Danos Morais e Materiais com Pedido Liminar, ajuizada em face de ASPECIR PREVIDÊNCIA.

A sentença recorrida, lançada ao Id nº 33267290, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O Juízo de origem entendeu que o documento de Id nº 154806207, consistente em “Certificado de Seguro”, emitido pela União Seguradora S.A. em nome da autora, contendo CPF, data de nascimento, endereço, coberturas e valor do prêmio mensal, constituiria prova robusta da adesão ao seguro, transferindo à autora o ônus de demonstrar vício de consentimento ou fraude, o que, segundo a sentença, não teria ocorrido.

Considerou, ademais, que houve um único desconto, em 04/09/2024, no valor de R$ 79,00, conforme extrato bancário de Id nº 148386434, p. 42, e que o seguro teria sido cancelado em 16/09/2024, conforme informado pela ré no Id nº 154806196.

Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão da gratuidade judiciária.

Em suas razões recursais de Id nº 33267293, a apelante sustenta, em síntese, que: a) é pessoa humilde, beneficiária de benefício previdenciário e de baixo grau de instrução; b) não contratou o seguro que originou o desconto impugnado; c) a parte recorrida não teria se desincumbido do ônus de comprovar a regular contratação, não bastando a juntada de documento sem assinatura da consumidora; d) o certificado apresentado não poderia ser considerado prova válida da contratação, sobretudo porque não demonstraria manifestação livre e inequívoca de vontade; e) a cobrança indevida em benefício previdenciário configura dano moral; f) a restituição deve ocorrer em dobro, diante da ausência de contratação válida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e determinar a restituição em dobro dos valores descontados, reiterando, ainda, o pedido de gratuidade judiciária.

Contrarrazões colacionadas ao Id nº 33267296, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, sustentando, em suma, a validade do certificado de seguro, a ocorrência de apenas um desconto, a ausência de dano moral indenizável e a preclusão quanto à alegação de nulidade documental.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer de Id nº 35500111, opinou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso de apelação, ao fundamento de que a parte recorrida não comprovou, por meio idôneo, a contratação válida do seguro, limitando-se a apresentar telas sistêmicas e certificado de seguro sem prova da anuência da apelante, razão pela qual entendeu cabível a restituição em dobro do valor descontado e a indenização por dano moral.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da validade da contratação de seguro que teria originado desconto no benefício previdenciário da autora, ora apelante; à suficiência probatória do certificado de seguro apresentado pela parte recorrida; à caracterização, ou não, de falha na prestação do serviço; à existência de dano moral indenizável; e à forma de restituição do valor descontado.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de que o “Certificado de Seguro” de Id nº 154806207 comprovaria a adesão da autora ao seguro, registrando que o documento conteria os dados pessoais da consumidora, as apólices, as coberturas contratadas e o valor do prêmio mensal de R$ 79,00.

Também consignou que o extrato bancário de Id nº 148386434, p. 42, demonstraria a existência de apenas um desconto, em 04/09/2024, e que o seguro teria sido cancelado em 16/09/2024, conforme informado pela ré no Id nº 154806196. A conclusão adotada na origem foi a de inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou cobrança indevida.

Com a devida vênia, a sentença comporta reforma.

A relação estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo. A autora figura como destinatária final do serviço, ao passo que a recorrida atua como fornecedora, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A esse respeito, dispõe o art. 6º, incisos III, VI e VIII, da Lei nº 8.078/1990:

Também incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a autora nega ter contratado o seguro objeto do desconto. Trata-se de alegação negativa que, somada à hipossuficiência técnica da consumidora e à natureza da relação de consumo, desloca à fornecedora o encargo de demonstrar a regularidade da contratação, por meio de instrumento idôneo capaz de evidenciar manifestação livre, expressa e informada de vontade.

A mera apresentação de certificado de seguro, ainda que contenha dados pessoais da consumidora, não basta, por si só, para comprovar contratação válida, especialmente quando desacompanhada de assinatura, aceite eletrônico auditável, gravação de contratação, comprovante de envio de proposta, autorização de débito ou qualquer outro elemento que permita aferir a efetiva anuência da parte autora.

Com efeito, dados pessoais podem constar de documentos internos ou certificados emitidos unilateralmente pelo fornecedor sem que disso decorra, automaticamente, a demonstração de contratação livre e consciente. O ponto central não é saber se o documento contém o nome, CPF, endereço ou data de nascimento da autora, mas se há prova juridicamente suficiente de que ela manifestou vontade de aderir ao seguro e autorizou o respectivo desconto.

Recorde-se que a
ausência de juntada do contrato específico obsta o reconhecimento da regularidade da avença
, conforme jurisprudência pátria consolida. Nesse sentido:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Contrato bancário.
Ausência de juntada do contrato originário e do suposto refinanciamento. Inexistência de elemento novo
. Mero inconformismo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reformada parcialmente em apelação, deferindo compensação de valores depositados e majorando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento e do contrato originário; (ii) a juntada de comprovante de crédito bancário é suficiente para demonstrar validade contratual; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inexistência de irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a rediscutir matéria já apreciada.

4. A mera juntada de comprovante de transferência bancária (TED) não comprova a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais.

5. Ausente documento essencial, mantém-se a decisão que considerou apenas o proveito econômico para fins de compensação, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada dos contratos originário e de refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade contratual. 2. O simples comprovante de crédito em conta não constitui prova suficiente da validade do contrato."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800083-55.2019.8.14.0097 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) (grifos nossos).

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por MARIA FRANCISCA COELHO SENA. A autora alegou que jamais contratou o cartão de crédito consignado nº 12685751, pleiteando a declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem; (ii) definir se os descontos realizados são legítimos; (iii) apurar a responsabilidade civil do banco e o direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não apresenta o contrato identificado com o número 12685751, limitando-se a anexar instrumentos contratuais posteriores e diversos, firmados em datas e condições incompatíveis com a contratação contestada, não sendo aptos a comprovar a existência da avença.

4. Os comprovantes de disponibilização de valores também não guardam relação temporal com a inclusão do contrato questionado, sendo realizados anos depois e para conta diversa daquela em que a autora recebe seu benefício previdenciário.

5. Conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus da prova da contratação recai sobre o banco, especialmente diante da inversão do ônus da prova autorizada pelo art. 6º, VIII, do CDC, em razão da hipossuficiência da autora, pessoa idosa e beneficiária da previdência social.

6. A ausência de prova da contratação torna ilegítimos os descontos realizados, configurando falha na prestação do serviço e atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme a Súmula 479 do STJ.

7. O dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar é presumido (in re ipsa), sendo devida compensação pecuniária, ainda que não comprovado o prejuízo concreto.

8. A jurisprudência do STJ admite a repetição do indébito simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, quando demonstrada a má-fé do fornecedor ou a ausência de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da contratação do cartão de crédito consignado torna ilegítimos os descontos efetuados em benefício previdenciário.

2. O ônus da prova da regularidade da contratação é da instituição financeira, sobretudo diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova.

3. Configura-se dano moral in re ipsa a realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar recebidos por pessoa idosa.

4. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples até 30/03/2021 e em dobro a partir de 31/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 362, 479; STJ, EAREsp 600.663/RS; TJPA, Ap Cív nº 0800851-60.2024.8.14.0014, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 10.06.2025; TJPA, Ap Cív nº 0801263-10.2021.8.14.0074, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 24.03.2025 (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0812679-72.2024.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/11/2025) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALTA DE PROVA DOS CONTRATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária do INSS em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício, supostamente oriundos de empréstimos consignados não contratados pela parte autora.

O Juízo de 1ª Instância julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistentes os débitos, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos e se configuram falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, ensejando a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira, ora apelante, não apresentou os contratos dos empréstimos consignados questionados, nem comprovou o benefício econômico em favor da autora, limitando-se a alegar a regularidade das contratações.

A ausência de prova dos contratos e da disponibilização dos valores à autora configura falha na prestação do serviço e indicativo de má-fé, ensejando a restituição em dobro dos valores descontados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário afetam o mínimo existencial do beneficiário, sendo passível de reparação por dano moral, por tratar-se de conduta lesiva e capaz de gerar indignação e impotência social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contratação não comprovada ensejam a devolução em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira é agravada pela ausência de apresentação do contrato e de prova da entrega do benefício financeiro ao contratante.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ (o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários) (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800727-49.2021.8.14.0025 - Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2024-12-03) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Banco

Bradesco SA e recurso adesivo apresentado por Maria Barros Costa contra

sentença que declarou a nulidade do contrato de reserva de margem para

cartão de crédito vinculado a benefício previdenciário, condenando o banco

à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, acrescidos de

Correção de comissão e juros de mora, e ao pagamento de indenização por

danos morais no valor de R$ 3.000,00. A sentença também fixou honorários

advocatícios em 10% do valor da reportagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se os descontos concedidos no benefício previdenciário do autor decorreram de contratação válida e regular;

(ii) verificar a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado;

(iii) apurar a configuração de má-fé justificadora da devolução em dobro dos valores descontados;

(iv) analisar o pleito de majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios formulados no recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há comprovação nos autos de contratação do negócio jurídico questionado, sendo o ônus do banco demonstrar a existência de relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A inversão do ônus da prova, fundamentada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, encontra respaldo na condição de hipossuficiência do autor.

4. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, configuram falha na prestação do serviço, acarretando dano moral indenizável, à luz do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. O valor de R$ 3.000,00, arbitrado na sentença, é proporcional e razoável.

5. A devolução em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, pela razão da ausência de erro justificável por parte do banco, que declarava negligência ao verificar a regularidade do contrato.

6. O percentual de 10% fixado para honorários advocatícios é compatível com a baixa complexidade da causa e atende ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

4. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação e recurso adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ausência de comprovação de regular contratação de reserva de margem para cartão de crédito condicionada a benefício previdenciário autoriza a declaração de nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados indevidamente."

2. "O desconto indevido em benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço, gerando dever de indenização por danos morais, cujo valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados : CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º,X; CC/2002, art. 104; CPC/2015, art. 373, II, e art. 85, §2º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante relevante : STJ, Súmula nº 479 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0012660-05.2018.8.14.0107 - Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-02-11) (grifos nossos).

O parecer ministerial de Id nº 35500111 enfrentou a questão de modo preciso ao assentar que a apelada se limitou a apresentar telas sistêmicas e um “Certificado de Seguro”,
sem prova da anuência da apelante, razão pela qual não se poderia reconhecer a existência de contratação válida.

A conclusão ministerial se harmoniza com a sistemática do Código de Defesa do Consumidor. Em contratos celebrados com consumidores hipervulneráveis, notadamente idosos e beneficiários previdenciários, a exigência de prova segura da contratação não constitui formalismo excessivo, mas garantia mínima de proteção contra contratações não solicitadas, descontos indevidos e uso indevido de dados pessoais.

Não se mostra suficiente, para afastar o direito da consumidora, a referência à existência de múltiplas demandas ou à possibilidade de litigância predatória. O enfrentamento de eventual abuso do direito de ação deve ocorrer por meio de medidas processuais adequadas, com observância do contraditório, da ampla defesa e da análise individualizada do caso concreto. Não se pode presumir má-fé da parte autora nem validar cobrança não comprovadamente contratada apenas em razão do ajuizamento de outras ações.

O parecer ministerial de Id nº 35500111 igualmente advertiu que medidas de repressão à judicialização predatória não podem acarretar negativa de prestação jurisdicional, cerceamento de defesa ou prejuízo ao direito de manifestação prévia das partes.

Reconhecida a inexistência de contratação válida, surge o dever de restituição dos valores descontados.

Quanto à forma de devolução, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, firmou orientação no sentido de que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a hipótese de engano justificável.

No presente caso, não há engano justificável. A recorrida, que detém domínio técnico, operacional e documental sobre a suposta contratação, não apresentou prova inequívoca da anuência da consumidora. Assim, deve restituir em dobro o único valor comprovadamente descontado, isto é, R$ 79,00, resultando no montante de R$ 158,00, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso.

Também se revela devido o dano moral.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais
dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade
, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

O desconto indevido em benefício previdenciário, ainda que não vultoso, transcende o campo do mero dissabor quando recai sobre verba alimentar pertencente a consumidor vulnerável, atingindo esfera existencial minimamente tutelável pelo ordenamento. Não se trata de simples aborrecimento cotidiano. Cuida-se de indevida subtração patrimonial em conta destinada ao recebimento de prestação previdenciária, com inerente repercussão na tranquilidade, segurança e dignidade do consumidor. Colaciono precedentes do E. STJ, desta Corte e dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital.

2. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. A instituição financeira sustenta a validade da contratação por biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação digital por biometria facial, desacompanhada de prova técnica idônea, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) a ausência de comprovação do efetivo crédito na conta de recebimento do benefício previdenciário afasta a validade do negócio jurídico; e (iii) são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega a anuência ao negócio jurídico.

6. A mera apresentação de proposta contratual, selfie ou referência genérica à biometria facial, sem dados técnicos como IP, geolocalização ou certificação digital, não comprova a ciência e a vontade inequívoca da consumidora.

7. A vulnerabilidade da contratação digital, sem mecanismos de segurança robustos, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inexistência de prova de que o valor do empréstimo foi creditado na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico e afasta a possibilidade de compensação.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

10. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica idônea da manifestação de vontade do consumidor, não suprida pela mera biometria facial desacompanhada de elementos de segurança como IP e geolocalização.

2. A ausência de comprovação do efetivo crédito em conta do consumidor invalida a alegação de regularidade do negócio jurídico.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral in re ipsa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801610-37.2023.8.14.0021 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da cobrança indevida de serviços bancários e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004950-25.2019.8.14.0130 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido
. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021) (grifos nossos).

No arbitramento do
quantum
, devem ser observados os vetores da razoabilidade, da proporcionalidade e da função dupla da responsabilidade civil, compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor. Nessa perspectiva, reputo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, quantia consentânea com os parâmetros ordinariamente adotados em hipóteses análogas e, ademais, expressamente postulada pelo apelante em suas razões recursais como piso indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por LINDALVA FERMINA VIEIRA DA SILVA,
para reformar a sentença de Id nº 33267290 e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, a fim de:

a) declarar a
inexistência do negócio jurídico
relativo ao seguro impugnado;

b)
condenar a parte recorrida à restituição em dobro do valor descontado
, correspondente a R$ 158,00, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde o evento danoso;

c)
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso;

d)
inverter os ônus sucumbenciais
, condenando a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026